Tribunal: TJPA
Processo: 0835040-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835040-47.2022.8.14.0301

APELANTE: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: ANA MARIA VALENTE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. CONTRATADA PELO REGIME CLT. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N° 125/2019. INCIDÊNCIA DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15438021) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ANA MARIA VALENTE FERREIRA.

Inconformado, o agravante suscita, preliminarmente, ocorrência de litispendência - ação de obrigação de fazer com mesmo pedido de determinação de ato de concessão de benefício.

No mérito, alega que o art. 24, inciso XII, da Constituição Federal prescreve que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social”, ou seja, cabe à União estabelecer normas gerais em matéria previdenciária, devendo os Estados e Distrito Federal especificá-las, através de suas respectivas leis (competência suplementar dos Estados-membros e Distrito Federal).

Aduz ainda, presunção de constitucionalidade da lei complementar nº 39/2002 e suas alterações e lei complementar nº 125/2019.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16300648).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A priori, não há que se falar em litispendência da presente ação mandamental em relação à Obrigação de Fazer n.º 0837540- 57.2020.8.14.0301, na medida em que não há identidade de pedidos. Com efeito, como bem explanado pelo juízo singular, a ação mandamental tem por escopo que o impetrado se abstenha de aplicar aos proventos de aposentadoria o redutor disposto no art. 98-A da LC nº 125/2019, tal como se vislumbra em id. 11299174, ao passo que a Ação de Obrigação de Fazer tem por pedido a aposentação voluntária da autora observadas as contribuições por ela efetivadas junto ao FINANPREV-IGEPREV, com o respectivo pagamento dos proventos devidos (ID. 11299204).

Ademais, no mérito, sabe-se que no processo de aposentadoria prevalece o princípio do
tempus regit actum
, ou seja, aplica-se ao caso a lei vigente na época em que o servidor completou todos os requisitos para a concessão da benesse.

No caso em epígrafe, como restou demonstrado, a impetrante adquiriu o direito à aposentadoria no dia 02/05/2019, por meio da Portaria nº 065/89 – DP-G.

Por outro lado, a Lei Complementar nº 125/2019, entrou em vigência na data de 31/12/2019 e publicada no DOE Nº 34.078 da mesma data, portanto, não pode ser aplicada no presente caso. Nesse sentido, colaciono julgado do STF:

APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO.
Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais.
Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria. (RE 630501, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 23-08-2013 PUBLIC 26-08- 2013 EMENT VOL-02700-01 PP-00057)
Tema 334 - Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão
. Tese - Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

Em caso semelhante, assim se manifestou este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO NÃO TITULAR DE CARGO EFETIVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 98-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002 COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2019. INCIDÊNCIA DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. REQUISITOS DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Conforme se depreende dos autos, o autor fora afastado do serviço público em virtude de ter atingido a idade máxima prevista em lei para exercício de função de serviço público, preenchendo, portanto, os requisitos necessários à concessão de aposentadoria compulsória. 2 - Nas razões recursais, aduz o apelante que é devida a aplicabilidade da Lei Complementar nº 39/2002, com alterações trazidas pela Lei Complementar nº 125/2019, para reduzir os proventos, proporcionalmente, até o limite pago pelo regime geral de previdência social. 3 –
Em direito previdenciário, a concessão de aposentadoria rege-se pela legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos, observando a incidência do princípio do tempus regit actum
. 4 - No caso em apreço, os requisitos para a aposentadoria compulsória por idade foram cumpridos no ano de 2008, quando então fora afastado do cargo que ocupava. 5 - Deste modo, a concessão de aposentadoria ao apelado não deve se sujeitar a limitação do “teto da previdência”, uma vez que preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória por idade em data anterior advento da lei que previu tal limitação. 7 – Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA 08317514320218140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 25/07/2022)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024